Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRW Serviços Gerais EIRELI – ME contra pronunciamentos exarados pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Ids 75153317 e 75970887 do processo de referência), em embargos à execução ajuizados em desfavor dele pelo Edifício Costa do Sol, processo n. 0729321-69.2020.8.07.0001, com os seguintes teores, literal e respectivamente: Nada a prover na petição de Id 75098859, pois foi deferido efeito suspensivo à execução e o levantamento de valores na ação de consignação deve ser requerido ao juízo no qual depositada a quantia. Aguarde-se o prazo para réplica, conforme teor da certidão retro. (Id 75153317 do processo de referência) Nada a prover quanto ao pedido de ID Num. 75947844, porquanto se cuida de reiteração de pedido já analisado pela decisão de ID Num. 75153317, não havendo elementos novos que justifiquem nova apreciação da questão. Caberia à embargada, se inconformada com a decisão de ID 72996815, impugná-la pela via recursal própria. Aguarde-se o decurso do prazo a que alude a certidão de ID Num. 74895248. (Id 75970887 do processo de referência) Em razões recursais (Id 21625054, p. 1-15), o agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento para atacar os pronunciamentos judiciais catalogados nos Ids 75153317 e 75970887, aquele identificado como despacho, este como decisão, porque ambos ostentam conteúdo decisório e são igualmente passíveis de ataque pelo recurso apresentado. Assevera ter o magistrado implicitamente indeferido o pedido por ele formulado na petição catalogada no Id 75098859 do processo de referência, ao deixar de levantar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução e de apreciar o pleito de liberação de valor na execução no despacho juntado no Id 75153317 do processo de referência, que o agravante afirma ter conteúdo decisório, nada obstante a identificação como despacho. Acentua, na referida petição por ele apresentada, haver requerimento expresso para manifestação do juízo sobre a impugnação aos embargos à execução, em que deduziu aqueles pleitos. Afirma haver apresentado nova petição, inserida no Id 75947844 do processo de referência, para reiterar a solicitação de levantamento do efeito suspensivo à execução e pleitear a determinação ao agravado de garantir integralmente a execução na forma do art. 919, § 2o, do CPC. Em apreciação, ressalta ter o juiz exarado a decisão inserida no Id 75970887 do processo de referência. Argumenta haver mantido com o agravado contrato de prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2020, mas o recorrido se negou a efetuar os pagamentos de reajustes previstos. Por isso, disse ter emitido os boletos com os valores desatualizados, mas tentou sem sucesso receber do recorrido as diferenças devidas. A resistência injustificada do agravado, segundo alega, foi a causa da resilição do contrato em 2/2/2020 e do ajuizamento da execução para recebimento das quantias relativas aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Assinala ter o recorrido oposto embargos à execução, a que foi atribuído efeito suspensivo em 23/9/2020, tendo o juízo reconhecido como garantia prestada pelo agravado a quantia menor de R$66.618,37 consignada em pagamento em outro processo em juízo diverso, nada obstante o valor do débito excutido fosse de R$71.607,92. Ressalta ter oferecido impugnação, em que pleiteou o reconhecimento de haver adimplido com as obrigações contratuais e requereu a revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução e a liberação do valor depositado, mas o juízo não se pronunciou sobre o pedido concercente ao efeito suspensivo e disse ser necessário requerer ao juízo em que tramita a consignação em pagamento o levantamento da quantia depositada no despacho catalogado no Id 75153317 do processo de referência. Assevera serem inverídicas as alegações formuladas pelo agravado nos embargos à execução, porque está quite com as obrigações trabalhistas e enviou para o recorrido os comprovantes de pagamento da previdência social e do FGTS. Diz ter sido protestado valor líquido descrito em nota fiscal e os valores distintos nos boletos (R$33.260,51 e R$35.323,12) decorrem de inclusão de 2 dies pro rata referente ao mês de fevereiro, conforme consta da nota fiscal, fato alegadamente de conhecimento do agravado. Salienta estar demonstrada a forma de cálculos da correção monetária e dos juros de mora e destaca ter o recorrido oferecido valor menor (R$66.521,02) em garantia da execução e em ação de consignação em pagamento movida em agosto de 2020, depois da propositura da execução em fevereiro de 2020, quando não lhe era mais possível purgar a mora por meio daquela ação consignatória. Alega ser inverídica a assertiva de não ter sido aprovada pela assembleia a celebração do contrato de prestação de serviços, porque os serviços foram prestados de 2017 a fevereiro de 2020 e foi ele quem resiliu o negócio por inadimplemento e não o recorrido. Assevera ter o juiz deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução com base no valor consignado em pagamento pelo recorrido e em suposta falta de prova de quitação de débitos trabalhistas como contribuições para a Previdência Social e para o FGTS, mas não considerou não ter disponibilidade sobre a quantia depositada em outro processo a disposição de juízo diverso em processo desnecessariamente movido meses depois da propositura da ação de execução. Acentua também não ter atentado para a prova documental fornecida na impugnação aos embargos à execução, em que diz comprovar estar quite com os mencionados encargos trabalhistas de seus empregados e ter enviado dita documentação para o recorrido em mais de uma ocasião. Diz ser vazia a garantia oferecida pelo agravado e admitida pelo juízo, porque dela não pode dispor. Além do mais, o valor menor inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, porque o juízo não está garantido pelo depósito efetuado (R$66.618,37), tendo em vista o valor histórico da execução (R$71.607,92) e o atualizado na data de interposição do recurso (R$76.347,95). Fala da possibilidade de revogação do efeito suspensivo, conforme o art. 919, § 2o, do CPC a qualquer tempo, mas o juiz não se pronunciou sobre o requerimento, nada obstante a formulação na impugnação e nas duas petições sucessivamente apresentadas. Brada ter o agravado reconhecido ser devedor da quantia excutida e os serviços lhe terem sido prestados, todavia por alegada falta de prova de comprovação do pagamento das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS dos empregados do recorrente haveria se recusado a efetuar o pagamento. Frisa estar fundada a execução em título líquido, certo e exigível e serem protelatórios os embargos opostos pelo agravado. Alega estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, porque teve de suportar dois meses sem recebimento pelos serviços prestados, mas com o pagamento de salários, rescisões, benefícios, tributos e encargos, apesar da margem reduzida de lucro no contrato entabulado, e a crise deflagrada pela pandemia dificultou ainda mais a manutenção de postos de trabalho com aumento de despesas pelas dispensas de trabalho efetivadas. Diz enfrentar crise financeira e ser este fato notório, conforme o contexto social da pandemia, nos termos do art. 374, I, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: VI – DOS PEDIDOS Assim, do exposto requer: retirando o efeito suspensivo a) Conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo considerando-o TEMPESTIVO e que esse e. Tribunal, por uma de suas Turmas, reforme a decisão ID 75153317 e ID 75970887 proferida pelo juiz a quo, que deixou de analisar e deferir o pedido de retirada do efeito suspensivo; b) Seja deferida liminarmente, para o fim de determinar a imediata, retirada do efeito suspensivo dos Embargos de Execução, com fulcro no art. 919 do CPC, pelo Agravante estar adimplente com a sua obrigação e por comprovar que o Título é certo, líquido e exigível; c) Seja liminarmente determinado que o Agravado realize o depósito integral do valor executado nos autos do processo de Execução, a fim de garantir o juízo; d) Que ao afinal sejam julgados totalmente procedentes os pedidos em definitivo; O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21625047 e 21625049). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento em exame não deve ser conhecido. 1. Da impugnação de pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório Observo ter o i. juiz recebido os embargos à execução opostos pelo agravado e concedido efeito suspensivo nos termos da decisão exarada em 23/9/2020, inserta no Id 72996815 do processo de referência: Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do NCPC. Na hipótese dos autos, a embargante comprova que efetuou depósito disponível para levantamento em ação de consignação em pagamento, de modo que não se mostra necessária nova garantia para a execução em apenso. No mais, há relevância na fundamentação, pois a embargante desenvolve concretamente a tese de exceção de contrato não cumprido, consistente no descumprimento de obrigações a cargo da embargada, que estaria deixando de comprovar regular quitação dos débitos trabalhistas, a atrair redobrada cautela no pagamento das faturas em cobrança. Por fim, verifica-se manifesta possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação à parte embargante. Defiro, portanto, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do NCPC. Certifique-se nos autos aos do processo de execução com urgência, de modo a obstar eventual penhora. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). Intimem-se. A Secretaria do juízo certificou a disponibilização dessa decisão no DJe de 28/9/2020, consoante certidão juntada no Id 73252502 do processo de referência. Antes, em 24/9/2020, certificou haver juntado a mencionada decisão no processo de execução n. 0703953-58.2020.8.07.0001, consoante certidão inserida no Id 73067387 do processo de referência. Em 16/10/2020, o agravante apresentou impugnação aos embargos à execução, instruída com documentos (Ids 74749107, 74749109, 74749110, 74749111, 74749112, 74749113, 74749114, 74749115, 74749116, 74749117 e 74749118 do processo de referência). Sustentou serem protelatórios os embargos à execução, agir o agravado de má-fé e pleiteou a revogação do efeito suspensivo e a penhora eletrônica de valores para satisfazer o débito excutido. Na sequência, ao ser concedida oportunidade para o agravado se manifestar sobre a impugnação aos embargos à execução (Id 74895248 do processo de referência), o agravante apresentou petição em que requereu o chamamento do feito à ordem em razão da falta de previsão legal para a concessão daquela faculdade e requereu a apreciação dos pedidos formulados na impugnação (Id 75098859 do processo de referência). O juiz, então, exarou o despacho inserto no Id 75153317 do processo de referência com o seguinte teor: Nada a prover na petição de Id 75098859, pois foi deferido efeito suspensivo à execução e o levantamento de valores na ação de consignação deve ser requerido ao juízo no qual depositada a quantia. Aguarde-se o prazo para réplica, conforme teor da certidão retro. O agravante apresentou nova petição, em que requereu a revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo aos embargos à execução e a penhora do valor excutido, tendo em vista estar adimplente com as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços então mantido com o agravado (Id 75947844 do processo de referência). O juiz proferiu a decisão catalogada no Id 75970887 do processo de referência: Nada a prover na petição de Id 75098859, pois foi deferido efeito suspensivo à execução e o levantamento de valores na ação de consignação deve ser requerido ao juízo no qual depositada a quantia. Aguarde-se o prazo para réplica, conforme teor da certidão retro. Como se verifica, nos dois pronunciamentos judiciais apontados pelo agravante como atacados pelo agravo de instrumento, nenhuma deliberação houve sobre o requerimento de revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução opostos pelo agravado. Embora com denominações distintas – o anterior despacho e o posterior decisão – nenhum deles ostenta conteúdo decisório, porque nenhuma resolução empreenderam sobre as petições sucessivamente apresentadas pelo agravante depois do oferecimento da impugnação aos embargos à execução (Ids 75098859 e 75947844 do processo de referência). Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico os pronunciamentos emanados do juízo consistentes em “nada a prover” não serem integrativos entre si e não ostentarem conteúdo decisório. Nas duas manifestações judiciais, o magistrado apenas disse ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução e o levantamento de valor consignado deve ser requerido ao juízo perante o qual a quantia se encontra depositada. Como dito, uma não integra ou complementa a outra, de modo a não se reconhecer também a possibilidade de ataque a ambas simultaneamente. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar os pronunciamentos judiciais de nada a prover exarados pelo juízo de origem. 2. Da preclusão do agravo de instrumento para atacar a decisão concessiva de efeito suspensivo aos embargos à execução O agravante se insurgiu contra o efeito suspensivo na impugnação aos embargos à execução e esta manifestação defensiva ainda não foi apreciada pelo juízo de origem. Como se observa, ainda se aguarda o oferecimento de resposta do agravado àquela defesa. Poderia também o recorrente ter expressado a irresignação por meio de agravo de instrumento, porque cabível para atacar decisão concessiva de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, situação em que se enquadra o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a dicção do art. 919, § 1o, do mesmo Código. Não o fez, todavia, embora regularmente intimado, como acima demonstrado. Inegável a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC (Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.), porque o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação do advogado do recorrente pela publicação no DJe em 28/9/2020, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o[3] c/c art. 224, caput e § 2o[4], ambos do CPC. O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal e de violação à segurança jurídica derivada da preclusão. Transcrevo julgado deste e. Tribunal cujas razões de decidir são aplicáveis a contrario sensu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PRECLUSÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. A preclusão temporal é a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício. 2. In casu, operou-se a preclusão temporal quando a parte embargante não se insurgiu da decisão de fl. 136, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Diante da não atribuição de efeito suspensivo aos embargos, desnecessária a reunião do feito executivo e do feito de conhecimento, sob pena de impossibilitar a continuidade dos atos executivos. 4. A via estreita do agravo de instrumento e da ação executiva não é adequada para se discutir excesso de execução, sendo certo que deve a parte executada aguardar o julgamento dos seus embargos à execução, que é contemplado de cognição plena e exauriente. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 957068, 20160020060707AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 146/177) (grifos nossos) Reconhecida a preclusão para interpor o agravo de instrumento, mister assinalar nenhum prejuízo, todavia, experimentará o agravante, porque ele se insurgiu contra a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução na impugnação apresentada em 16/10/2020, ainda pendente de apreciação pelo juiz da causa no processo de referência em tramitação. Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório e inadmissível dito recurso para refutar decisão preclusa pela ausência de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [4] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;